Tribunal: TJDFT
Processo: 0738341-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738341-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO FERREIRA JUNIOR AGRAVADO: PATRICIA PINA VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de penhora de verba de natureza alimentar. O agravante aponta crédito da executada, derivado de contrato de prestação de serviços, a receber junto à Secretaria Extraordinária da Família do Distrito Federal, no valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais). Alega que a referida verba alimentar não caracteriza salário ou vencimentos stricto sensu, argumenta que a penhora postulada, além de inferior ao percentual de 20% (vinte por cento) do total do crédito apontado, não seria capaz de afetar a subsistência da agravada e sua família, e defende a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, de modo a compatibilizar a busca da satisfação do débito com a mínima dignidade humana da executada. Para fins de tutela de urgência, sustenta que a probabilidade do direito reside na ausência de risco ao sustento próprio e familiar da agravada em face da ínfima porcentagem de penhora postulada sobre o crédito apontado. O risco de dano de difícil ou impossível reparação decorreria da possível frustação do cumprimento da sentença à medida que o crédito apontado se apresentaria como a única fonte patrimonial encontrada. Requer, em sede liminar, a ser confirmada no mérito, seja determinada a penhora do crédito da agravada com a Secretaria Extraordinária da Família do Distrito Federal, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total, e determinada à Secretaria Extraordinária da Família para que informe o valor que a agravada tem a receber do referido crédito e se tem outros eventuais créditos a receber. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em cumprimento de sentença, o agravante insiste no pedido de penhora de até 30% (trinta por cento) sobre o crédito de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) que a agravada tem a receber junto à Secretaria Extraordinária da Família do Distrito Federal, derivado de contrato de prestação de serviços. O pedido de penhora foi indeferido no juízo a quo à luz da impenhorabilidade da verba remuneratória, de natureza alimentar, preconizada no art. 833, IV, do CPC (ID 41213805). O agravante defende, em síntese, a relativização da impenhorabilidade como única forma de satisfazer o seu crédito. Não obstante os fundamentos do decisum agravado, concernentes à impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça-STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, em situações em que não comprometida a manutenção digna do executado, admite-se a mitigação da impenhorabilidade de verba salarial para que o credor possa obter a satisfação de seu crédito. Nesse sentido, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15 (art. 649, IV, do CPC/73), a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 2. A apresentação de razões recursais dissociadas do fundamento do acórdão recorrido inviabiliza o seguimento do apelo e impõe a incidência da Súmula 283 do STF, por analogia. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.501.049/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022.) grifo nosso ‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. PENHORA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PERCENTUAL. RENDIMENTOS. IMPENHORABILIDADE RELATIVA (CPC/2015, ART. 833, IV). RETORNO DOS AUTOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família" (EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. em 03/10/2018, DJe de 27/02/2019). 2. A Corte de origem afastou a pretensão recursal quanto ao pleito de penhora de 30% do salário do ora recorrido, unicamente por entender pela impenhorabilidade absoluta do rendimento salarial. 3. Estando o acórdão estadual em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal, impõe-se o retorno dos autos à Corte de origem a fim de que reexamine a causa à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.934.570/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.) grifo nosso Na espécie, razoável e bem ponderada se revela a argumentação recursal no sentido de que “o valor que se discute na presente execução não alcança sequer 20% no total do crédito (o valor atualizado da causa é de R$ 19.611,43 e o valor do crédito da Agravada é de R$ 135.000,00). [...] Observe-se que, retirando o valor devido, o crédito da Agravada ainda superaria R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor mais do que suficiente para promover o sustento e manutenção de uma família.” Com efeito, em sede de apreciação sumária, além de existente o risco de frustação da pretensão executória, revela-se presente a probabilidade do direito vindicado em face do razoável percentual da penhora vindicado em até 30% (trinta por cento) sobre o valor do crédito a ser percebido pela agravada, até porque a própria não compareceu aos autos da origem para colacionar elementos que evidenciassem o comprometimento da verba referida em nível que prejudique ou obstaculize as necessidades essenciais à subsistência de seu núcleo familiar. Nesse contexto, atendidos os requisitos do art. 300 do CPC, merece amparo, ao menos neste primeiro exame da questão, o pedido de penhora de percentual do crédito da agravada como meio desta saldar o seu débito com o agravante. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, I, CPC), para determinar que se proceda à penhora do crédito da agravada junto à Secretaria Extraordinária da Família do Distrito Federal, até o limite de 30% (trinta por cento) do seu valor total, e para que seja expedido ofício à Secretaria Extraordinária da Família do DF para que esta informe os valores que a agravada tem a receber. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator